Tribunal: TJBA
Processo: 8005385-74.2020.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-08
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8005385-74.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECLAMADO: 6ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RECLAMAÇÃO QUE NÃO SE ADEQUA ÀS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DO ART. 988, CPC. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. EXTINTA A RECLAMAÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem que haja propriamente discussão a respeito do mérito do que é requerido (direito ou não da Defensoria à percepção dos honorários), é fundamental destacar que, no julgamento da Reclamação nº 36476/SP, a Corte Especial do STJ deliberou, por maioria, em negar trânsito à reclamação que tenha por objetivo a correta aplicação de precedente formado em sede de recurso repetitivo, pois, no entender do Tribunal Superior, a redação atual do art. 988 , IV do CPC somente autoriza o uso do expediente para assegurar a observância de precedente firmado em “julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas” ou em “incidente de assunção de competência”. Na hipótese, verifica-se que a reclamante fundamenta a sua irresignação na violação à jurisprudência firmada em recurso especial repetitivo e em enunciado da súmula do STJ, precedentes esses que não foram firmados em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou em incidente de assunção de competência. Desse modo, evidencia-se a não configuração de quaisquer das hipóteses legais de cabimento, sendo impositiva a extinção da presente reclamação sem julgamento do mérito. Reclamação Extinta. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL nº 8005385-74.2020.8.05.0000, em que figuram como Reclamante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, Reclamado a SEXTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS e Interessado o MUNICÍPIO DO SALVADOR. Acordam os MM. Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR EXTINTA a Reclamação Constitucional proposta, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.